Tribunal: TJMT
Processo: 1028177-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028177-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA MARIA DE BARROS - CPF: 858.317.271-49 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), RITA MARIA DE BARROS - CPF: 858.317.271-49 (RECORRIDO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1028177-97.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: RITA MARIA DE BARROS e BANCO AGIBANK S.A.

Recorridos:

RITA MARIA DE BARROS e BANCO AGIBANK S.A.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TARIFA DE ARRECADAÇÃO CONVÊNIOS NÃO COMPROVADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
– RECURSO DA RECLAMANTE NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço, decorrente dos descontos indevidos efetuados em conta bancária referente as nomenclaturas de “débito seguro e arrecadação convênios”, uma vez que a reclamada não comprovou de modo efetivo que a reclamante tenha solicitado a contratação de tais serviços.

2.

Apenas de a reclamada ter apresentado proposta de adesão ao seguro de vida em grupo, cabe mencionar, que o documento assinado eletronicamente não contém o registro fotográfico da reclamada, o número de IP, a descrição de qual aparelho o documento foi assinado e demais informações necessárias para trazer validade a assinatura e contratação do serviço.

3.

Não restando comprovado a contratação do serviço, a restituição em dobro do valor descontado é medida que se impõe, conforme consignado pelo juízo
a quo
.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS MENSAIS EM HOLERITE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

O conjunto probatório ilustra a ocorrência de descontos em duplicidade decorrentes do contrato de empréstimo firmado entre a instituição bancária e a parte autora/recorrida, cujas parcelas são debitadas em folha de pagamento.

2.

Dano moral configurado. As circunstâncias dos autos desbordam as raias da esfera patrimonial, considerando que a conduta acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência da parte consumidora
. 3.

Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade. 4.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1010228-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios, bem como o valor descontado não ser elevado. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

7.

Recurso da reclamante não provido.

8.

Recurso do reclamado parcialmente provido, no sentido de reduzir o valor atribuído a titulo de danos morais ao importe de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

9.

Condeno a reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor de condenação, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025